Tribunal: TJDFT
Processo: 0747538-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0747538-66.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: SOLANGE MARIA MENDES DE DEUS PAULO, MARLUA BARROS COSSICH PACIENTE: JONATHAN LUCAS FERNANDES SOARES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO As advogadas Solange Maria Mendes de Deus Paulo e Marlua Barros Cossich impetram habeas corpus em favor de Jonathan Lucas Fernandes Soares contra ato do Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes, alegando excesso de prazo na reavaliação da prisão preventiva e na formação da culpa, além da necessidade de concessão de prisão domiciliar em face da inclusão do paciente em grupo de altíssimo risco de contágio pela pandemia de COVID-19. Ele foi preso em flagrante e agraciado com liberdade provisória clausulada em 24/05/2020, na audiência de custódia, mas teve a prisão preventiva decretada no recebimento da denúncia, sendo o mandado de prisão cumprido em 14/07/2020. As impetrantes alegam afronta ao artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, pois faz mais de noventa dias que a prisão preventiva do paciente foi reavaliada pelo Juízo de primeiro grau. Informam que a instrução ultrapassa cem dias e ainda não não aconteceu a instrução, não sendo razoável manter o paciente encarcerado, notadamente porque não é uma causa complexa, não havendo contribuição da Defesa para o atraso. O paciente sofre de asma e usa medicação específica, integrando grupo de risco. Pedem o relaxamento da prisão preventiva pelo excesso de prazo na sua reavaliação ou na formação da culpa, ou, em último caso, prisão domiciliar humanitária, conforme recomendação do CNJ. Este é o segundo habeas corpus impetrado em favor do paciente. No primeiro, os requisitos da prisão preventiva e o risco de contágio pandêmico foram analisados pela Turma, que denegou a ordem. Eis a ementa: HABEAS CORPUS. PACIENTE QUE ABASTECIA "BOCA DE FUMO" EM CEILÂNDIA E DESOBEDECEU À ORDEM DE PARADA DA POLÍCIA; NA PERSEGUIÇÃO AUTOMOBILÍSTICA QUE SE SEGUIU COLIDIU COM A VIATURA POLICIAL E DOIS AUTOMÓVEIS PARTICULARES. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19 NO SISTEMA PENITENCIÁRIO. ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS PROFILÁTICAS ADOTADAS PELO PODER PÚBLICO. ORDEM DENEGADA. 1 Paciente denunciado por infringir os artigos 33 da Lei 11.343/2006, 163, parágrafo único, inciso III, e 329 do Código Penal e 311 da Lei 9.503/97, depois de ter sido preso em flagrante quando transportava quantidade expressiva de maconha; desobedecendo comando de parada de policiais civis, na tentativa de fugir à perseguição automobilística, acabou danificando a viatura policial e dois automóveis particulares, expondo a risco a integridade física de terceiros. 2 A prisão preventiva é justificada pela periculosidade evidenciada na própria ação criminosa e na folha penal do réu: além do envolvimento com o tráfico de drogas, ele desobedeceu ordem de parada da Polícia e danificou bens público e privados ao tentar escapar, expondo a risco a integridade física de terceiros. Tem ainda uma condenação definitiva por furto, outra bastante recente por participar de "racha", respondendo a outra ação penal sob acusação de por tráfico de drogas, sendo-lhe concedida a liberdade provisória em 2019. Assim, a custódia cautelar é necessária para impedir a reiteração criminosa e garantir a ordem pública, sendo insuficientes para esse fim as demais cautelares. 3 A administração do TJDFT, por meio da Vara de Execuções Penais, e o Governo do Distrito Federal, por meio dos seus servidores nomeados para a administração do sistema penitenciário, vêm adotando medidas profiláticas adequadas para conter a propagação da infecção pelo vírus SARS Cov-2, com inegável êxito na contenção da pandemia. O paciente é jovem, vinte e oito anos de idade, e a sua saúde está sendo cuidada, haja vista o recente atendimento médido e a prescrição de tratamento medicamentoso para controle de pressão alta e de asma brônquica. Também testou negativamente para o vírus covid-19 ao ingressar no presídio. 4 Ordem denegada. (HBC 07269694420208070000, 1a Turma Criminal, Desembargador Relator George Lopes, julgado em 27/08/2020 e publicado em 07/09/2020, Acórdão 1278745.) Vê-se que os reflexos da pandemia de COVID-19 no sistema penitenciário e a condição clínica do paciente já foram analisados e a prisão mantida. Assim, na presente impetração somente se analisará a revisão judicial periódica acerca da manutenção da prisão preventiva instituída pela Lei 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”) e o excesso de prazo na formação da culpa, considerando que a segregação cautelar ultrapassa cento e dez dias. O paciente conta vinte e sete anos de idade e foi denunciado por infringir os artigos 33 da Lei 11.343/2006, 163, parágrafo único, inciso III, e 329 do Código Penal e 311 da Lei 9.503/97. Consta que ao cabo de investigação preliminar, no dia 22/05/2020, perto do estacionamento do Estádio de Futebol “Abadião”, Ceilândia, policiais civis identificaram o veículo conduzido por Jonathan, que se suspeitava ser utilizado para abastecer certa “boca de fumo”, e ordenaram que parasse; o réu desobedeceu e tentou escapar, mas acabou colidindo com uma viatura policial e fugiu, sendo pouco depois interceptado por outros policiais. Quando se deparou com essa barreira, acelerou o automóvel contra os policiais, que revidaram com disparos de arma de fogo. Iniciada a perseguição, o réu acabou batendo em dois veículos particulares, expondo a risco a integridade física de terceiros, tendo "dispensado" as drogas durante a perseguição. Depois de capturá-lo, os policiais localizaram os quatro tijolos de maconha no caminho percorrido, apreendendo também oitocentos reais com o réu. O Juízo de primeira instância, em 08/07/2020, destacou os requisitos da prisão preventiva, necessária para acautelar a ordem pública, ressaltando a gravidade concreta dos fatos, a reincidência e a escalada criminosa do paciente, que praticou o delito quando cumpria pena em liberdade. Cinquenta dias depois, em 27/08/2020, a prisão preventiva foi mantida pela Turma. Assim, num juízo de cognição sumária, subsiste a necessidade da prisão, reanalisada pelo colegiado há sessenta e nove dias, menos do que o prazo legal para a revisão, de noventa dias. Nada obstante, são necessárias informações do Juízo para que a Turma possa analisar o tema. Quanto ao excesso de prazo na formação da culpa, trata-se de apuração de fatos graves em processo que tramita contra um único réu, segregado há cento e treze dias, o que não ultrapassa o prazo máximo de cento e quarenta e cinco dias recomendado pela Instrução 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal. Além disso, em consulta ao PJe de 1o Grau, viu-se que no dia 19/10/2020 não foi possível realizar a audiência de instrução e julgamento por videoconferência, ante a impossibilidade de acesso à internet por parte da Defesa. Na ocasião, o Juízo intimou as advogadas para que providenciem meios de acesso eletrônico a rede, redesignando a audiência para 09/11/2020,. Determinou que se ele não dispuserem de meios, deverão comparecer à sala de audiências da Primeira Vara de Entorpecentes, avisando com antecedência para a devida autorização de acesso ao Fórum. O exame da causa, portanto, não dispensa a oitiva do Juiz da causa e do Ministério Público. Com essas considerações, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações, inclusive acerca de eventual reavaliação da prisão preventiva do réu. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 04 de novembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator